Tribunal: TJMT
Processo: 1016300-03.2024.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016300-03.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prova de Títulos, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[VITOR HUGO DA CRUZ SANTOS - CPF: 036.173.061-60 (ADVOGADO), JANETE GLORIA DE ALMEIDA - CPF: 621.847.251-53 (AGRAVANTE), SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CUIABÁ (AGRAVADO), INSTITUTO NACIONAL DE SELECOES E CONCURSOS - SELECON - CNPJ: 24.465.407/0001-52 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RAFAEL DA MOTA MENDONCA - CPF: 085.916.397-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participam do julgamento a Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira e Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA O CARGO DE TÉCNICO EM NUTRIÇÃO ESCOLAR. ALEGAÇÃO DE ERRO NA ATRIBUIÇÃO DE PONTUAÇÃO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, que indeferiu liminar em Mandado de Segurança impetrado contra ato da Secretaria Municipal de Educação de Cuiabá-MT e do Instituto Selecon. A agravante, inscrita no Processo Seletivo regido pelo Edital nº 06/2024, alega erro na atribuição de pontos referentes a seus títulos e eliminação indevida do certame. Argumenta falha no sistema eletrônico da organizadora, que teria impedido a interposição de recurso administrativo dentro do prazo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve erro na atribuição da pontuação dos títulos apresentados pela agravante; e (ii) verificar se falhas técnicas no sistema eletrônico configuram justificativa válida para reconsideração da eliminação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O edital do certame estabelece que o certificado de conclusão do ensino médio técnico em administração constitui requisito mínimo para o cargo, não gerando pontuação adicional.

4.

A pontuação atribuída pela banca examinadora – 5 pontos por curso de formação continuada e 5 pontos pela experiência profissional – encontra respaldo nos critérios objetivos fixados pelo edital.

5.

A agravante, ao se inscrever no certame, aceitou as condições editalícias, sendo vedada a aplicação de critérios diferenciados a um único participante.

6.

O Poder Judiciário limita-se a examinar a legalidade dos atos administrativos, não identificando elementos que demonstrem abusividade ou ilegalidade na atribuição de pontos.

7.

Ainda que comprovada a falha técnica no site da organizadora, tal circunstância não é suficiente para alterar a pontuação final, que está conforme as normas do edital.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O diploma de ensino médio técnico, quando exigido como requisito para o cargo, não gera pontuação adicional na prova de títulos.

2.

O Poder Judiciário deve observar os limites da legalidade ao examinar atos administrativos de concursos públicos.

3.

A falha técnica no sistema eletrônico da organizadora, por si só, não justifica a revisão da pontuação atribuída segundo os critérios do edital.

Dispositivos relevantes citados
: Edital nº 06/2024/GS/SME, Anexo VII.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por JANETE GLORIA DE ALMEIDA contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, que indeferiu o pedido liminar em Mandado de Segurança impetrado contra ato da Secretária Municipal de Educação do Município de Cuiabá-MT e do Instituto Selecon.

A agravante narra que se inscreveu no Processo Seletivo regido pelo Edital nº 06/2024 da Secretaria Municipal de Educação de Cuiabá-MT para o cargo de Técnico em Nutrição Escolar - Merendeira - Região Norte. Alega que na primeira etapa do certame, enviou todos os documentos referentes aos seus títulos, sendo: (i) Diploma de Nutrição Escolar de 40 horas - 05 pontos; (ii) Ensino médio técnico em administração - 05 pontos; (iii) Experiência profissional - 40 pontos.

Sustenta que, apesar de ter obtido 50 pontos na avaliação inicial pela banca examinadora, no resultado preliminar e final foram atribuídos apenas 10 pontos aos seus títulos, sendo considerada eliminada do certame.

Aduz que tentou protocolar recurso administrativo contra o resultado preliminar, mas não obteve êxito em razão de instabilidade no site da organizadora do certame. Argumenta que o site apresentava divergência nas datas, impossibilitando a interposição do recurso no prazo previsto no edital.

O juízo de primeiro grau indeferiu a liminar ao considerar que os documentos apresentados pela impetrante não demonstravam a probabilidade do direito alegado. Segundo o magistrado, o edital do certame foi rigorosamente observado e a pontuação atribuída à candidata estava correta, conforme as regras estabelecidas.

Em suas razões recursais, a agravante requer a concessão do efeito suspensivo para ser reposicionada nos resultados preliminar e final do certame, com a atribuição da pontuação que alega ser correta (50 pontos) e consequente anulação de sua eliminação.

A antecipação de tutela recursal foi indeferida no id 220720183.

Em contrarrazões, o Município de Cuiabá defende a legalidade e a vinculação ao edital, sustentando que a agravante não atendeu aos critérios específicos estabelecidos no edital para a contagem dos pontos. A administração pública, ao realizar o certame, observa princípios constitucionais que garantem a igualdade entre todos os participantes, não podendo, portanto, conceder tratamento diferenciado à recorrente (id 226930664).

A agravada INSTITUTO NACIONAL DE SELECOES E CONCURSOS - SELECON, em contrarrazões, requer o não provimento do recurso, mantendo a decisão agravada (id 256837199).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O Anexo VII do Edital nº 06/2024/GS/SME estabelece que o cargo de Técnico em Nutrição Escolar (Merendeira) exige como requisito básico o diploma/certificado de ensino médio. Assim, a apresentação do certificado de conclusão do ensino médio técnico em administração constitui requisito para o cargo, não podendo ser computado para fins de pontuação na prova de títulos.

A agravante sustenta que enviou os documentos necessários dentro do prazo estipulado pelo edital e que, inicialmente, sua pontuação totalizava 50 pontos, da seguinte forma: Diploma de Nutrição Escola de 40 horas – 05 pontos, ensino médio técnico em administração – 05 pontos e experiência profissional – 40 pontos.

No entanto, no resultado final, foram atribuídos apenas 10 pontos, resultando em sua eliminação do processo seletivo. Aduz que tentou recorrer administrativamente, mas não logrou êxito em razão das falhas no sistema eletrônico da banca organizadora.

Conforme destacado nas contrarrazões do Município de Cuiabá, o Edital nº 06/2024 estabeleceu de forma clara os critérios de pontuação para cada título apresentado, não havendo qualquer discricionariedade ou arbitrariedade na sua aplicação. A agravante, ao se inscrever no certame, aceitou as regras editalícias, que foram aplicadas igualmente a todos os participantes.

No caso, o diploma de ensino médio, apresentado pela candidata, constitui requisito mínimo para o cargo, não gerando qualquer pontuação adicional. Quanto aos demais títulos apresentados, a banca examinadora atribuiu corretamente os pontos: 5 pontos para um curso de formação continuada e 5 pontos pela experiência profissional, totalizando os 10 pontos previstos no resultado final (Edital nº 06/2024 – id 219871662).

Portanto, não há como acolher a alegação da agravante de que teria direito à atribuição de 50 pontos, já que a pontuação foi devidamente atribuída conforme os critérios preestabelecidos no edital. A atuação do Poder Judiciário em questões relacionadas a concursos públicos limita-se à verificação da legalidade dos atos administrativos.

Assim, a ausência de elementos que comprovem ilegalidade ou abusividade na conduta da Administração Pública reforça a decisão de indeferir o pedido de reposicionamento da candidata no processo seletivo.

Ademais, eventual falha técnica no site utilizado para a interposição de recursos administrativos, ainda que comprovada, não seria suficiente para alterar o resultado final do certame, uma vez que a pontuação atribuída à agravante encontra respaldo no edital.

Assim, não se verifica ilegalidade ou abusividade no ato administrativo que atribuiu 10 pontos à agravante (5 pontos por curso de formação continuada e 5 pontos por experiência profissional), uma vez que a pontuação está em consonância com os critérios estabelecidos no edital.

Diante do exposto, nego provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo inalterada a decisão de primeiro grau que indeferiu a liminar.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025